Tribunal: TJES
Processo: 5000409-56.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000409-56.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: ANILTON NERY
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO,

Sessão telepresencial - 31 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
em face da sentença proferida em ID

9635591
, nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em condenar R$ 164,34 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), devidamente corrigido monetariamente e com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada desembolso, bem como a cessar as respectivas cobranças e descontos na conta salário da requerente. CONDENO a requerida o pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.”

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma da r. sentença: “[...]
para que seja sanada a omissão encontrada no dispositivo da sentença, para constar a ilegitimidade do Recorrente, com a extinção do feito e caso não seja esse o entendimento de V. Exa. que seja integralmente improcedente em face do Banco Recorrente.
[...]”

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

O autor compareceu ao banco do Banestes na cidade de São Roque do Canaã para sacar sua aposentadoria, porém notou, ao conferir o extrato bancário, que fora realizada uma retirada de seus proventos na importância de R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos), não reconhecendo o motivo de tal desconto.

Ao solicitar maiores informações. Gerente do Banco, foi informado que se tratava de empréstimo consignado realizado junto ao primeiro réu (BANCO BMG S.A).

Entretanto, o alega requerente jamais solicitou/contratou serviço junto aos réus que pudesse originar tal dívida, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

É o quanto basta.

O recorrente alega omissão da r. sentença, pois o juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade do Recorrente, mas não confirmou no dispositivo da sentença.

O recorrido, por sua vez, requer o não conhecimento do presente recurso por entender que a questão deveria ter sido suscitada por meio de embargos declaratórios.

Contudo, o Recurso Inominado tem efeito devolutivo amplo, nos termos do art. 1.013, §1º
do Código de Processo Civil, aplicável à espécie em caráter subsidiário.

A valer, o efeito devolutivo,
presente em todos os recursos
, é a manifestação do princípio do duplo grau de jurisdição. Isso significa, nas palavras do professor Nelson Godoy Bassil Dower
que “
O efeito devolutivo é aquele pelo qual o recurso devolve à instância superior o conhecimento das questões levantadas e discutidas no processo,
nos limites da impugnação do recorrente
”.

Desta feita, houve o devido questionamento à omissão pela parte recorrente, merecendo, portanto, acolhimento, eis que reconhecidamente parte ilegítima, de acordo com a r. sentença ID
9635591
, vejamos:

“[...]
Aduz o requerido em sede de preliminar a Ilegitimidade Passiva do banco Itaú Consignados S/A.

A presente preliminar deverá ser acolhida
uma vez que a relação jurídica discutida nos autos, inclusive demonstrado pelo evento 5381616 é entre o requerente e o Banco BMG S/A, não havendo indícios de que o requerido Banco Itaú Consignados S/A tenha de alguma forma participado dessa cadeia
.[...]”

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando o dispositivo da r. sentença apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente. Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando o dispositivo da r. sentença apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)